Tribunal: STJ
Processo: 0435482-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050256 - SE(2025/0435482-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARIO CESAR SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que manteve a
condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.
2. O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 530 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
caput, da
art. 33,
e
do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
art. 304
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a ínfima quantidade de droga apreendida,
ausência de elementos concretos indicativos de mercancia, insuficiência dos depoimentos
policiais isolados e impossibilidade de distinguir o paciente entre traficante e usuário, pleiteando
absolvição ou desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
4. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas corpus por entender tratar-se de
substitutivo de recurso próprio e por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou teratologia que
autorizasse a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de
drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a
validade dos depoimentos dos policiais como prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em elementos probatórios
múltiplos, incluindo a natureza e o fracionamento dos entorpecentes, a apreensão de uma
maquineta de cartão de crédito e a fuga do paciente, demonstrando a destinação mercantil da
substância.
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, desde que em harmonia com as
demais provas dos autos.
8. O reexame do conjunto fático-probatório para fins de absolvição ou desclassificação para uso
pessoal é vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55392990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 74a98f55-d497-4beb-956b-dc9631b32cc3

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova
2.
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.
O reexame do conjunto fático-
probatório para fins de absolvição ou desclassificação para uso pessoal é vedado na via estreita
do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
850.502/PE,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
13/11/2023;
AREsp 2.383.910/SP,
julgado em 22/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55392990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 74a98f55-d497-4beb-956b-dc9631b32cc3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050256 - SE(2025/0435482-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARIO CESAR SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que manteve a
condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.
2. O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 530 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
caput, da
art. 33,
e
do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
art. 304
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a ínfima quantidade de droga apreendida,
ausência de elementos concretos indicativos de mercancia, insuficiência dos depoimentos
policiais isolados e impossibilidade de distinguir o paciente entre traficante e usuário, pleiteando
absolvição ou desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
4. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas corpus por entender tratar-se de
substitutivo de recurso próprio e por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou teratologia que
autorizasse a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de
drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a
validade dos depoimentos dos policiais como prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

6. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em elementos probatórios
múltiplos, incluindo a natureza e o fracionamento dos entorpecentes, a apreensão de uma
maquineta de cartão de crédito e a fuga do paciente, demonstrando a destinação mercantil da
substância.
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, desde que em harmonia com as
demais provas dos autos.
8. O reexame do conjunto fático-probatório para fins de absolvição ou desclassificação para uso
pessoal é vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova
2.
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.
O reexame do conjunto fático-
probatório para fins de absolvição ou desclassificação para uso pessoal é vedado na via estreita
do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
850.502/PE,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
13/11/2023;
AREsp 2.383.910/SP,
julgado em 22/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls.
) interposto por MARIO CESAR
155/175
SANTOS contra a decisão monocrática (fls.
) que indeferiu liminarmente o
146/149
habeas
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
corpus
SERGIPE no julgamento da Apelação Criminal n. 202500360074.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 530 (quinhentos e
trinta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) e
do Código Penal (Uso de Documento Falso).
art. 304
Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de origem deu parcial
provimento ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de
uso de documento falso, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
consoante o acórdão de fls. 13/42.
Sobreveio a impetração do presente
, em que a impetrante sustenta:
habeas corpus
i) ocorrência de constrangimento ilegal, em virtude da ínfima quantidade de droga apreendida,
que totalizou 17g (dezessete gramas) de cocaína e 2,8g (dois gramas e oito decigramas) de
maconha; ii) a ausência de elementos concretos indicativos de mercancia, especialmente quanto
à maquineta de cartão de crédito apreendida; iii) a indevida inversão do ônus da prova; iv) a
insuficiência dos depoimentos policiais isolados; v) e a impossibilidade de distinguir o paciente
entre a condição de traficante e de usuário.
Pleiteia, portanto, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime
de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

A decisão monocrática (fls.
) indeferiu liminarmente o
, por entender que
146/149
writ
se tratava de
substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a
habeas corpus
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não vislumbrando a flagrante
ilegalidade ou a teratologia que autorizaria a concessão da ordem de ofício, pois a alteração do
julgado demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do writ.
No agravo regimental (fls.
), o agravante defende que a irresignação não
155/175
demanda revolvimento fático-probatório, mas mera revaloração jurídica de fatos incontroversos
já delineados nas instâncias ordinárias, insistindo na flagrante ilegalidade da condenação do
paciente por tráfico de drogas, com base em presunções frágeis, ínfima quantidade de droga e
ausência de prova do vínculo da maquineta de cartão com o tráfico.
Reitera a tese de que cabe ao Ministério Público comprovar as elementares do tipo
penal, de modo que a condenação estaria apoiada exclusivamente na presunção de traficância
decorrente da quantidade de substância entorpecente apreendida, na palavra policial e no acervo
probatório sem a robustez necessária para afastar a presunção de uso pessoal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante, o presente recurso não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
ser mantida por seus próprios e hígidos fundamentos.
habeas corpus
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, de modo que, para a superação do óbice, é imprescindível a constatação de flagrante
ilegalidade ou de teratologia no ato judicial impugnado, circunstância esta que não se verifica no
caso vertente, conforme será detidamente demonstrado.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus não
merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio.
Contudo, a existência de flagrante ilegalidade justifica a concessão da ordem de
ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
738.224/SP
Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
12/12/2023)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS
ISOLADAMENTE.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DENOTAR A HABITUALIDADE
DELITIVA DA AGENTE. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA (
).
2/3
REGIME ABERTO. ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no
27/3/2020;
HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-,
30/10/2018
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
[...]
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
857.913/SP,
Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe de
.
1/12/2023)
Ademais, não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado.
Conforme relatado, o agravante busca a sua absolvição por insuficiência probatória,
alegando que a condenação está calcada em presunções frágeis e elementos probatórios
insuficientes, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de
drogas para consumo pessoal, previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal de origem afastou a tese defensiva da desclassificação para uso pessoal
mediante a seguinte fundamentação, que se revela apta e robusta, ao analisar o contexto
probatório com profundidade (fls.
):
29/30
"[...] Por outro lado, insubsistente a alegação do acusado de que o material
apreendido era para uso pessoal, já que o Auto de Exibição e Apreensão e o Laudo
Pericial atestaram a presença de 01 porção de 2,8g de maconha e 30 pinos de
cocaína, totalizando 17g do referido entorpecente, embaladas e fracionadas
somadas à apreensão da maquineta de cartão de crédito.
Observa se que o réu não conseguiu demonstrar em qual atividade utilizava a
maquineta apreendida, afirmando inicialmente utilizá la na venda de frutas e
posteriormente para o recebimento de valores por sua atividade de pintor, sem que
qualquer indicativo de que possuía tais atividades fossem trazidas aos autos.
Ademais, a justificativa do acusado de ser usuário de entorpecentes, numa
tentativa de eximir sua responsabilidade pelo ilícito, não se harmoniza com o
acervo probatório. Isso porque a mera condição de usuário aduzida pela Defesa
não é causa impeditiva do exercício da traficância, já que não é incomum que o
usuário trafique para sustentar o próprio vício.[...]"

O acórdão combatido, ao analisar as circunstâncias da prisão em flagrante do
paciente, destacou elementos objetivos que, em conjunto, demonstram a finalidade de traficância
e afastam de maneira cabal a tese de posse para consumo pessoal. Tais elementos, que foram
detidamente analisados pelo Tribunal
, consistem notadamente na variedade de
a quo
entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), no fracionamento da cocaína em 30 pinos
prontos para a venda, e na posse de uma máquina de cartão de crédito. A mera alegação de que a
quantidade de droga seria
não é suficiente, por si só, para reverter a conclusão das
ínfima
instâncias ordinárias, sobretudo quando confrontada com a pluralidade de fatores que indicam a
mercancia.
A despeito da argumentação da defesa de que a análise demandaria mera
de fatos incontroversos, a conclusão do Tribunal de Justiça, de que o
revaloração jurídica
conjunto das circunstâncias (natureza, variedade, fracionamento do entorpecente, apreensão da
maquineta de cartão e dos depoimentos policiais) demonstra a finalidade de traficância, está
devidamente fundamentada e não constitui qualquer teratologia.
O acolhimento da pretensão recursal de absolvição por insuficiência probatória ou de
da conduta exigiria o aprofundado reexame de todo o acervo fático-probatório,
desclassificação
o que é vedado na via estreita do
. O Tribunal
, soberano na análise das
habeas corpus
a quo
provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação.
Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, o
não se presta
habeas corpus
para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do
paciente, uma vez que tais pedidos invariavelmente demandam o revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência inadmissível na via eleita.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para
desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse para consumo próprio,
tipificado no
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
2. A denúncia imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas,
consistente na posse de 18 porções de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 410,00
(quatrocentos e dez reais) em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico.
3. O acórdão recorrido destacou que o paciente dirigia a fuga dos comparsas e
que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas pelas circunstâncias e
pelo conjunto probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime
de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na
prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.
III. Razões de decidir
5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos
coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao
tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A atuação do paciente no comando da operação criminosa é evidenciada pelo
testemunho dos policiais, que narraram que o réu dava instruções claras sobre como
os demais envolvidos deveriam dispersar-se diante da abordagem policial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação pelo crime de
tráfico de drogas.
Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos
de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para
consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33;
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.441.372/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024;
AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
AREsp n. 2.480.768/DF,
julgado em 12/3/2024.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para
939.833/SP,
acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
)
9/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal -CPP, para a
art. 240,
realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido
de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim
de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar
viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de
modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente,
justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO
2/10/2023,
DIVULG
PUBLIC
.
DJe-s/n
20/10/2023
23/10/2023)
3. No caso, a abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude
suspeita do paciente e do outro agente, os quais estavam sentados em ponto de
venda de drogas, embalando os entorpecentes, sendo que a suspeita foi confirmada
com a apreensão de 8,36g de crack e 7,53g de maconha.
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a
existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial,
não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
5. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para
consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar
o exame aprofundado de provas.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
937.788/SP,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, com base,
especialmente, nos depoimentos das testemunhas, que registraram o envolvimento
do paciente no cometimento do delito. O (eventual) acolhimento do pedido de
desclassificação, no caso sub examine, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via do writ.
2. "O habeas corpus constitui rito inadequado para discutir o arbitramento de
honorários advocatícios para o defensor dativo, porquanto tal matéria não se
encontra na esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção" (EDcl no RHC n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
.
88.880/MG,
2/8/2018)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
774.963/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
1/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
DA LEI DE
ART. 28
DROGAS. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGADA FALTA DE PROVAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias condenaram o Acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas tendo em vista, em especial, a quantidade e a forma de
acondicionamento do entorpecente, além das declarações dos Policiais Penais que
realizaram a apreensão dos entorpecentes.
Também está destacado que, além da droga, foram encontradas anotações
manuscritas pelo Paciente. Para se acolher a pretendida desclassificação para o
crime do
da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-
art. 28
probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
2. Sobre o crime da Lei de Organizações Criminosas, as instâncias ordinárias
destacaram que nos pertences do Paciente foram encontradas anotações alusivas ao
crime organizado, sendo que "o réu declarou, quando de sua chegada ao
estabelecimento prisional, ser participante do PCC (primeiro comando da capital)".
3. Nesse contexto, "[a] tese de nulidade da condenação por ausência de provas
não encontra espaço na via estreita do habeas corpus, pois a aferição da alegada
fragilidade probatória exigiria incursão em matéria fática, o que não está ao alcance
deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação
albergada pelo trânsito em julgado" (AgRg no HC
Rel. Ministra
642.726/RS,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
09/03/2021,
19/03/2021)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
733.576/SP,
julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
28/4/2023.

Ademais, o questionamento da idoneidade dos depoimentos policiais como elemento
de prova, levantado pelo agravante, também se coaduna com a jurisprudência desta Corte, que
lhes reconhece a validade. Os depoimentos dos policiais, colhidos em Juízo e submetidos ao
crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

condenatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu na
presente hipótese:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
"
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação
do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. No caso, a prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como
fundamento no acórdão impugnado, demonstra que - apesar da pequena quantidade
de entorpecente apreendido - o recorrente estava, de fato, realizando a
comercialização de drogas. Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado
pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de
drogas para o do artigo 28 da
seria necessário o revolvimento
Lei n. 11.343/2006,
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.383.910/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
28/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA
INCOMPATÍVEL
COM
O
CONSUMO
PESSOAL.
DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM
HARMONIA
COM
OUTROS
ELEMENTOS
COLHIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido
nos autos, entenderam de forma fundamentada que estavam presentes elementos de
prova suficientes para a condenação, em especial a apreensão de quantidade de
droga incompatível com o consumo individual. Desse modo, inviável, em sede de
habeas corpus, afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer
consigo e ter em depósito.
2. Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
eleita.
3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
850.502/PE,
julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
16/11/2023.

No caso concreto, o acórdão impugnado demonstrou que a conclusão pela traficância
não se baseou unicamente na quantidade de droga ou nos depoimentos policiais, mas sim no
conjunto harmônico da prova, que incluiu a natureza e o fracionamento dos entorpecentes em 30
pinos prontos para a venda, a apreensão da maquineta de cartão de crédito e a fuga do paciente,
circunstâncias que foram amplamente valoradas pelas instâncias ordinárias.
Conclui-se, assim, que as instâncias ordinárias, ao manterem a condenação do
paciente pelo crime de tráfico de drogas, o fizeram mediante fundamentação concreta e calcada
em elementos probatórios múltiplos, que foram interpretados em conjunto, e não isoladamente,
para demonstrar a destinação mercantil da substância. O reexame dessa conclusão, para fins de
absolvição ou desclassificação para uso pessoal, demanda a incursão no conjunto fático-
probatório, o que é vedado na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

Portanto, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a
concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: cafc3fcf-cbdf-4ac6-85e4-e78faac2f0af

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.256 / SE
Número Registro: 2025/0435482-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000043820238250041 202373200002 202500360074 43820238250041
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MARIO CESAR SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO CESAR SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: fa567dec-bb0e-456d-8685-28a9f85e9bbb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: fa567dec-bb0e-456d-8685-28a9f85e9bbb